Tribunal: TJDFT
Processo: 0740072-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REITERAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EXEQUENTE. DESCUMPRIMENTO SUPERVENIENTE COMPROVADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ART. 525, §1o, III, DO CPC/15. NOVA INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. FUNÇÃO COERCITIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Restando demonstrado que a Executada/Agravante voltou a descumprir a ordem judicial – reiterando cobranças indevidas de prêmios mensais e promovendo nova negativação do nome da Exequente/Agravada – mesmo após ter transacionado e pago astreintes anteriormente fixadas, revela-se legítima a instauração de novo Cumprimento de Sentença e a incidência de multa cominatória.
2. A impugnação ao Cumprimento de Sentença que se limita a negar genericamente os descumprimentos apontados não atende ao dever de impugnação específica previsto no art. 525, §1o, III, do CPC/15, tampouco é apta a infirmar o conjunto probatório que evidencia a prática de 55 (cinquenta e cinco) novos atos de cobrança indevida e de negativações irregularmente promovidas.
3. A multa cominatória, de natureza eminentemente coercitiva (art. 537 do CPC/15), pode ser revista a qualquer tempo quando se mostrar irrisória ou exorbitante, nos termos da jurisprudência pacífica firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706), não fazendo coisa julgada material.
4. Embora a reiteração do descumprimento judicial justifique a incidência de astreintes, a manutenção integral da multa arbitrada na origem revela-se excessivamente onerosa e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, com potencial para gerar enriquecimento sem causa da credora e distorcer a finalidade eminentemente coercitiva do instituto.
5. Considerando o número de descumprimentos comprovados e a necessidade de preservar o caráter inibitório da multa – sobretudo porque o valor anteriormente transacionado não se mostrou suficiente para impedir novas violações –, impõe-se a redução das astreintes a patamar intermediário que, simultaneamente, assegure efetividade à ordem judicial e evite imposição sancionatória desarrazoada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.